Tribunal: TJDFT
Processo: 0710998-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. CRIMES DE RESISTENCIA E DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. RESISTENCIA PASSIVA NÃO APURADA. CONSUNÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DESIGNIOS AUTONOMOS. DESACATO PRATICADO EM UM MESMO CONTEXTO. CRIME ÚNICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. trata-se de apelação criminal contra sentença que julgou procedente a ação penal, condenando a ora recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 329 e 331 (por duas vezes) do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 questões em análise: (i) se há provas nos autos suficientes para lastrear a sentença condenatória; (ii) se houve ou não resistência passiva na conduta da ré; (iii) se deve incidir ou não o princípio da consunção entre o crime de desacato e o de resistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A chamada “resistência passiva” “é a oposição sem ataque ou agressão por parte da pessoa, que se pode dar de variadas maneiras: fazendo ‘corpo mole’ para não ser preso e obrigando os policiais a carregá-lo para a viatura; não se deixar algemar, escondendo as mãos; buscar retirar o carro da garagem antes de ser penhorado; sair correndo após a voz de prisão ou ordem de parada, entre outros” (Guilherme de Souza Nucci, in Curso de Direito Penal: Parte Especial. v.3, em e-book. Grupo GEN, 2023). 3.1. Na situação posta, o conjunto probatório evidencia, com segurança, que a acusada valeu-se de violência contra os agentes de segurança com o objetivo de se opor à execução de ato legal (apreensão de seu filho, suposto usuário de drogas), confirmando a autoria e materialidade da conduta narrada na denúncia.
4. O crime de desacato previsto no art. 331 do CP, recepcionado pela Constituição de 1988 (cf. ADPF 496, rel. Min. Luís Roberto Barroso), tem por finalidade proteger a função pública exercida pelo funcionário, evitando que ele seja menosprezado ou mesmo humilhado enquanto no exercício dos seus deveres legais. 4.1. Na situação posta, a postura da ré em opor-se a atuação dos policiais militares – acarretando, inclusive, lesões corporais a um deles – não configura resistência passiva ou mesmo legítima defesa, já que o seu objetivo era evitar, por meio de violência, o cumprimento de dever legal.
5. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 5.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
6. Conforme entendimento desta egrégia Turma, “o crime de resistência não é subsidiário da figura típica do desacato, tampouco mero desdobramento daquela conduta, na medida em que cada um deles descreve conduta dolosa distinta”. 6.1. Ainda que ambos tenham sido praticados em um mesmo contexto, apurou-se que a ré agiu com desígnios autônomos, o que impede a aplicação do princípio da consunção”.
7. Esta egrégia Corte de Justiça passou a compreender recentemente que “o bem jurídico tutelado pelo crime do artigo 331 do Código Penal é o prestígio e o respeito à função pública. Assim, se o autor do crime desacata mais de um funcionário público em um mesmo contexto fático pratica apenas um crime de desacato, pois o bem jurídico será atingido uma única vez” (Acórdão 1931469, 07020749320238070006, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Câmara Criminal, PJe: 16/10/2024). 7.1. Considerando que o desacato foi praticado contra dois agentes de segurança em um mesmo contexto fático, deve ser reconhecido apenas um crime e não dois, como compreendido pelo juízo singular.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.